Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para vedar a realização de descontos automáticos, em folha de pagamento em conta bancária da autora, de parcelas de contratos celebrados em contexto de fraude bancária e para condenar o réu a restituir os valores descontados indevidamente.
2. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0723944-23.2020.8.07.0000, de Relatoria do Des. Getúlio Moraes de Oliveira, que foi parcialmente provido para limitar os descontos em folha de pagamento ou em conta bancária a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o banco pode realizar descontos de parcelas, em folha de pagamento ou em conta bancária da autora, referentes a contratos celebrados em contexto de alegada fraude bancária, ainda que não declarados nulos em ação declaratória prévia, e (ii) se o réu deve ser condenado ao pagamento de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vontade é um dos elementos dos negócios jurídicos e, nos termos do art. 112 do CC, “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Se os negócios jurídicos foram celebrados em um contexto de fraude bancária, conforme dinâmica descrita na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0706129-10.2020.8.07.0001, em que identificadas 40 (quarenta) vítimas, há indicativo de inexistência de manifestação de vontade válida da autora. A improcedência do pedido de declaração de nulidade dos contratos no processo n. 0701267-76.2019.8.07.0018, em que apresentado pedidos diversos dos apresentados na petição inicial deste processo, não autoriza que o banco réu desconte automaticamente, da folha de pagamento e da conta bancária da autora, parcelas de contratos celebrados em contexto de fraude.
5. A atuação do banco réu na busca pelo ressarcimento dos prejuízos suportados não indica conduta ilícita, de forma que não há pressuposto necessário para amparar a pretensão de reparação por danos morais, conforme art. 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.